Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. REVISÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTES. INVIÁVEL. NORMALIDADE DO TIPO EXTRAPOLADA. PATAMAR DE AUMENTO. PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
3. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois extrapolaram a normalidade do tipo, tendo em vista que o réu, após desferir o primeiro golpe contra a vítima, a qual caiu ao chão, sem ter possibilidade de qualquer reação, não cessou com as agressões, passando a desferir vários chutes contra a vítima, atingindo-a inclusive a região do seu rosto, e só cessou após a intervenção de populares. Assim, a violência exacerbada empregada requer uma resposta estatal diferenciada e à altura.
4. As consequências do delito extrapolaram à normalidade do tipo, pois, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a vítima experimentou lesões contusas que resultaram em opacidade na córnea do olho direito, que afetarão tarefas como leitura ou visão de detalhes. Logo, sofrera sequelas para toda a vida decorrente das agressões, lhe causando abalo exacerbado.
5. Mantém-se o patamar empregado na sentença para elevar a pena mínima em razão dos vetores (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime) desfavoráveis, mormente que, na época dos fatos, vigorava de forma robusta o entendimento que o magistrado gozava de discricionariedade para fixar a dosimetria quando da análise das circunstâncias judiciais.
6. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II, III e § 3o, todos do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e de delito praticado com violência exacerbada, além de ter sido ter sido valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais, o que demonstra que a medida da substituição da pena não é socialmente recomendável
7. Revisão Criminal julgada improcedente.